Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento em massa de voos nacionais e internacionais, redução de rotas operadas pelas companhias e necessidade de reestruturação da malha aérea, em decorrência das medidas restritivas, impostas pelos diversos países, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.
2. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, lei conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
3. O novel regramento é aplicável, inclusive, às avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal, consoante se pode inferir do art. 3o, caput, e da própria natureza de contrato de execução diferida.
4. No âmbito das relações consumeristas, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).
5. Observa-se que o desenho normativo que circunda o tema restou bem delineado pelo legislador, que objetivou reduzir o impacto econômico sobre o setor da aviação civil, afastando temporaria e excepcionalmente o regramento do Código de Defesa do Consumidor, máxime em aplicação do princípio da especialidade.
6. Em complemento, anote-se que a Resolução n. 556/2020 da ANAC flexibilizou algumas das regras da Resolução n. 400/2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, de igual modo de forma temporária e excepcional.
7. É nesse contexto, portanto, que se deve analisar a presente demanda.
8. A pretensão dos consumidores, ora recorridos, consiste na reparação por danos morais em decorrência de cancelamento unilateral de voo, sem posterior reacomodação em voo diverso (próprio ou de terceiro), bem como na indenização por danos materiais, decorrentes da perda de hospedagens e passagens não usufruídas, em razão do cancelamento do voo inicial da viagem (adquirido perante a ré, ora recorrente).
9. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo do consumidor se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20.
10. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica, a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
11. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
12. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
13. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
14. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.
15. Diante disso, presente a cláusula excludente de responsabilidade, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais, consoante perseguido pelos consumidores.
16. No que tange aos danos materiais, observa-se que os consumidores lograram demonstrar terem arcado com os custos referidos na inicial e devem ser indenizados pelos prejuízos sofridos.
17. Na espécie, observa-se ter havido falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, pela ausência de possibilidade de remarcação pretendida pelo consumidor (ainda que ele se sujeitasse às diferenças tarifárias), após o cancelamento unilateral do voo.
18. Vale ressaltar, ainda, que, embora a Resolução da ANAC n. 556/2020 tenha flexibilizado as regras da Resolução da ANAC n. 400/2016 no tocante às obrigações do transportador e suspendido a obrigação de “reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador” (art. 3o), na hipótese em comento não foi oferecida qualquer opção de reacomodação ao consumidor pela companhia aérea.
19. Outrossim, verifica-se a falha pelo fato de a informação quanto ao cancelamento do voo ter sido dada em prazo menor do que 24 (vinte e quatro) horas (voo marcado para 04.11.2020 às 10h20 e cancelamento comunicado em 03.11.2020 às 15h00).
20. Ainda que tenha havido a flexibilização da regra prevista no art. 12 da Resolução da ANAC n. 400/2016, a qual estabelecia prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas, o art. 2o da Resolução da ANAC n. 556/2020 manteve a obrigação de que as alterações programadas, especialmente quanto a horário e itinerário originalmente contratados, sejam comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
21. Com a devida vênia, o fato de que, com 24 (vinte e quatro) horas não seria possível que os consumidores obtivessem o reembolso dos serviços contratados com terceiros fornecedores, não afasta o descumprimento de obrigação estabelecida para a prestação de serviços de transporte aéreo regular de passageiros, na forma das Resoluções da ANAC.
22. Assim, a companhia aérea deve responder pelos danos materiais derivados do cancelamento unilateral do voo e do descumprimento das obrigações estabelecidas nas Condições Gerais de Transporte Aéreo (Resoluções da ANAC n. 400 e 556), especialmente por não ter havido, na espécie, a prestação de qualquer parcela do serviço de transporte aéreo internacional contratado (cancelamento do trecho Brasília-Cancun, único voo adquirido perante a companhia aérea – ID 28846891 e 28846892).
23. Os danos patrimoniais dos consumidores, ora recorridos, consistiram nos valores pagos por hospedagens e passagens não usufruídas, em razão do cancelamento do voo inicial da viagem (adquirido perante a ré, ora recorrente), que impediu que os consumidores realizassem a viagem programada.
24. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença no ponto em que condena a ré, companhia aérea ora recorrente, ao pagamento da indenização dos danos materiais experimentados pelos autores na quantia total de R$ 12.044,50 (doze mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Afasta-se, apenas, a condenação a reparar danos morais, pelos motivos delineados alhures.
25. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o dano moral. Mantido o dever de indenizar o dano material na integralidade.
26. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).